Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-87.2013.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007188-87.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR PIACINI - CPF: 674.347.890-34 (APELADO), ANTONIO PIMENTEL - CPF: 334.822.179-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito, ante a inexistência de citação válida dos executados dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o ajuizamento da execução, desacompanhado de citação válida dentro do prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição; (ii) se é aplicável ao caso concreto a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante da demora na efetivação da citação dos executados.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, sobretudo quando a citação editalícia inicialmente realizada foi declarada nula, impede a incidência da regra de interrupção da prescrição prevista no art. 240 do Código de Processo Civil.

A nulidade da citação afasta qualquer efeito interruptivo retroativo, restituindo as partes ao status quo ante e conduzindo ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente de falha do aparato judiciário, mas também de circunstâncias imputáveis à condução do feito pelo exequente.

Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente.

A nulidade da citação afasta a incidência do art. 240 do CPC e conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não é atribuível exclusivamente ao funcionamento do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; Código de Processo Civil, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0007188-87.2013.8.11.0040, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Conforme se extrai da sentença (id. 330508877), a execução foi ajuizada visando à cobrança da quantia de R$ 31.386,46, lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista, firmada em 31.08.2010, com pagamento parcelado em 36 prestações mensais, vencendo-se a última em 01.10.2013.

O magistrado de origem consignou que, não obstante o ajuizamento da ação em 29.08.2013, não houve citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, uma vez que a primeira citação por edital foi posteriormente declarada nula, por ter sido realizada de forma prematura e em desacordo com determinação judicial anterior, e que a citação válida somente veio a se perfectibilizar em 14.11.2024, quando já consumada a prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 330508885), o
Banco Bradesco S.A.
sustenta, em síntese, e em um único encadeamento argumentativo: (i) a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal; (ii) que o despacho que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e do art. 202, I, do Código Civil, independentemente da efetiva concretização da citação; (iii) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente; (iv) a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora na citação teria decorrido de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e da dificuldade de localização dos devedores; (v) que foram empreendidas inúmeras diligências para localização dos executados, inexistindo desídia processual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos apelados
Antônio Pimentel
e
Paulo Cesar Piacini
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 330508890), nas quais se sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença; (ii) a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dentro do prazo trienal; (iii) a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não se deu exclusivamente por falha do aparelho judiciário, mas por conduta processual ineficiente do credor; (iv) que a anulação da citação editalícia impede qualquer efeito interruptivo retroativo. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
t
rata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
em face de
Paulo César Piacini
e
Antônio Pimentel
, visando à cobrança do valor de R$ 31.386,46 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), decorrente de cédula de crédito bancário firmada em 31.08.2010, com vencimento final em 01.10.2013.

Diante das tentativas infrutíferas de localização dos executados (id. 79770654 pág. 29/39, id. 79770655 pág. 27 e id. 79770663, pág. 33), o exequente requereu a citação por edital (id. 79770666, pág. 24). A citação foi efetivada e publicada (id. 79770666, pág. 35).

O EAJ (Escritório de Assistência Jurídica), nomeado curador especial dos executados citados por edital, apresentou exceção de pré-executividade contra a presente ação, suscitando a existência de nulidade da citação por edital dos executados, vez que não esgotados todos os meios de citação pessoal dos devedores (id. 79770666, págs. 41/43).

A parte exequente apresentou manifestação (id. 79770665 pág. 45).

A exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria foi acolhida, com reconhecimento da nulidade da citação por edital, ante a sua realização prematura e em desacordo com determinação judicial anterior (id. 124270698).

Derradeiramente, houve nova tentativa de citação dos executados por meio eletrônico, a qual, mais uma vez, restou infrutífera (id. 158966909).

No id. 173731885, foi acolhido o pedido formulado pela parte exequente, com a consequente determinação de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública de Sorriso para atuar como curadora especial dos citados, providência que foi efetivada conforme o edital juntado sob id. 176675253.

Os executados apresentaram

exceção de pré-executividade (id. 180850014), alegando a nulidade da citação por edital, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, a prescrição intercorrente e por fim, ainda que por negativa geral, sustentaram que a apresentação da defesa por curador especial torna controvertidos os fatos alegados na inicial, impondo ao exequente o ônus da prova.

O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 183390387) arguida pelos executados, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do instrumento e no mérito, defendeu a regularidade da citação por edital, a inexistência de prescrição da pretensão executiva e quanto à prescrição intercorrente, afirmou que não houve inércia por parte do credor, que promoveu os atos processuais necessários à satisfação do crédito, sendo a paralisação do feito decorrente de fatores alheios à sua vontade. Por fim, pugnou pelo prosseguimento regular da execução.

No id. 187989526, foi apresentada manifestação do executado Antônio Pimentel, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores supostamente bloqueados via
Sisbajud.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 330508885), o
Banco Bradesco S.A.
sustenta, em síntese, e em um único encadeamento argumentativo: (i) a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal; (ii) que o despacho que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e do art. 202, I, do Código Civil, independentemente da efetiva concretização da citação; (iii) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente; (iv) a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora na citação teria decorrido de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e da dificuldade de localização dos devedores; (v) que foram empreendidas inúmeras diligências para localização dos executados, inexistindo desídia processual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a definir se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão executiva, notadamente diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, bem como a verificar a possibilidade de incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Inicialmente, é necessário esclarecer com precisão, que se trata, no caso dos autos, de prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação pela inércia do credor em constituir validamente a relação processual dentro do prazo legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe processo regularmente instaurado e posterior paralisação por inércia do exequente.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a execução foi ajuizada em
29.08.2013, fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento da última parcela ocorreu em 01.10.2013. Nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar sua disciplina específica, a legislação cambial, razão pela qual incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), bem como o disposto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

É incontroverso que a
primeira citação por edital foi declarada nula, por ter sido realizada prematuramente e em desacordo com determinação judicial anterior, conforme expressamente reconhecido nos autos. A nulidade da citação, como é cediço, possui efeito
ex tunc
, restituindo as partes ao
status quo ante
, de modo que não se opera a interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
somente retroagirá à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
, além de não ser a demora imputável à parte autora. Tal comando deve ser interpretado de forma sistemática com os §§ 2º e 3º do mesmo artigo, que excepcionam a retroatividade apenas quando a mora decorre
exclusivamente do serviço judiciário.

No caso concreto, a
citação válida dos executados somente se perfectibilizou em 14.11.2024, ou seja, mais de oito anos após o termo final do prazo prescricional, que se consumou em outubro de 2016.
Assim, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do vencimento da última parcela, a
ausência de citação válida dentro do lapso prescricional impede o reconhecimento de qualquer causa interruptiva, configurando-se a denominada prescrição direta da pretensão executiva
, conforme corretamente assentado pelo Juízo de origem.

A jurisprudência é firme no sentido de que o despacho inicial só interrompe a prescrição quando o autor viabiliza a citação no prazo legal, hipótese inocorrente no caso em tela.
A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.”
(RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direiro Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei).

Não prospera, ademais, a alegação de incidência da
Súmula 106 do STJ
, a qual dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição”. Isso porque, conforme se extrai do conjunto probatório, a demora na efetivação da citação
não decorreu de entraves do aparato judiciário
, mas de inércia do exequente em promover diligências eficazes para a efetiva angularização processual, circunstância que afasta a aplicação do referido enunciado sumular.

Ressalte-se, ainda, que a execução se processa no
interesse do credor, incumbindo-lhe diligenciar de forma eficaz para a localização do
devedor, não sendo suficiente, para afastar a prescrição, a mera demonstração de tentativas infrutíferas quando inexistente citação válida apta a interromper o prazo prescricional.

Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se
em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução
do mérito, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026